Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717531-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CARNEIRO BRASIL contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA O impetrante alega que: 1) requereu cumprimento de sentença em desfavor de Cai Liai e o processo tramita na 14a Vara Cível de Brasília (autos 0719638-03.2023.8.07.0001); 2) ao longo da tramitação do feito, que já se estende por quase dois anos, foram formulados 11 pedidos de levantamento de valores e a maioria deles sequer chegou a ser apreciada pelo juiz; 3) anteriormente, os pedidos de alvará eram negados ou condicionados à prestação de caução por se tratar de execução provisória, mas o cumprimento de sentença já foi convertido em definitivo e, mesmo assim, a autoridade coatora não proferiu decisão sobre o levantamento dos valores. 4) em 11/04/2025, a contadoria judicial apresentou cálculos no valor de R$ 495.578,52; 5) discorda dos cálculos apresentados pela contadoria, pois entende que é devido o montante de R$ 717.773,95; 6) como a própria contadoria judicial já apurou como devido R$ 495.578,52, tal valor é incontroverso e pode ser levantado; e 7) como não há motivos para a omissão do juiz quanto à apreciação do pedido de levantamento do valor incontroverso, há flagrante ofensa ao seu direito líquido e certo à prestação jurisdicional eficaz. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada que, no prazo de 48 horas, aprecie e defira o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa (R$ 495.578,52). No mérito, a confirmação da liminar. Custas recolhidas (ID 71461296). É o relatório. Decido. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não estão presentes tais requisitos. O impetrante alega que o valor do qual pretende o levantamento (R$ 495.578,52) é incontroverso por ter sido apurado pela contadoria judicial em 11/04/2025. Todavia, extrai-se dos autos de origem que os cálculos da contadoria foram impugnados por ambas as partes. A executada se manifestou nos seguintes termos: “(...) apesar do excesso reconhecido no laudo da contadoria, verifica-se que o cálculo excede os 20% de honorários sucumbenciais, que é o limite legal previsto no art. 85 do CPC e constante dos dispositivos dos acórdãos do STJ e STF, bem como NÃO se manifesta sobre a proporcionalidade da verba entre TODOS os advogados que atuaram ou seja, FERNANDO CARNEIRO BRASIL teria direito à apenas 1/3 ou, no máximo, 50% dos 20% de honorários, tendo me vista que atuaram 3 advogados - que exigem a mesma verba (13,2% honorários sobre o valor da causa) em autos apartados no. 0728976-98.2023.8.07.0001, também sem respeitar esse limite máximo, ou seja, em conjunto, exigem o pagamento de 26,4% do valor da causa, o que NÃO se pode admitir. Assim, requer: a) o retorno dos autos para a contadoria bem como a falta de observância do limite legal de 20% (vinte por cento) de honorários de sucumbência, e a proporcionalidade entre os advogados que atuaram, impostos pelos dispositivos dos acórdãos proferidos tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo Supremo Tribunal Federal; b) ou reconhecimento do excesso de execução indicado na impugnação e reconhecida em todos os laudos da douta contadoria; c) a modificação do valor da causa, fixando-os em R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), valor dado em pagamento de sinal de negócio.” (ID 232763484, autos originais) – grifou-se Logo, não há valor incontroverso. A autoridade impetrada, em atenção às impugnações apresentadas pelas partes, determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para manifestação (ID 233409548, autos originais). Em cognição sumária – cabível neste momento –, não se constata omissão de prestação jurisdicional, mas sim cautela da autoridade impetrada em adiar a análise do pedido de levantamento de valores para momento posterior à manifestação da contadoria judicial sobre as impugnações apresentadas pelas partes. Ressalte-se, por fim, não haver perigo de ineficácia da medida caso deferida ao final ou após o exercício do contraditório, pois os valores estão bloqueados na origem. INDEFIRO a medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações. Dê-se ciência à Procuradoria-Regional da União da 1a Região – PRU1 para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator